Tribunal: TJDFT
Processo: 0720969-14.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO BIFÁSICO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. À luz dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, ambos do CDC, a instituição financeira titular do financiamento bancário tomado é parte legítima para figurar no polo passivo de ação por meio da qual o consumidor pretende o reconhecimento de fraude praticada por terceiro. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
2. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultem danos aos consumidores, é objetiva, mas pode ser afastada pela culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC.
3. Não há falar, contudo, em culpa exclusiva do consumidor ou do fraudador, a elidir a responsabilidade da instituição financeira, se observado que a fraude, consistente na utilização, por terceiros, de dados da consumidora para celebrar financiamento, integra o risco da atividade empresarial desempenhada pelo fornecedor do serviço, que não agiu com a diligência necessária (fortuito interno).
4. No caso, a autora comprovou ter residência em local diverso do lugar em que o contrato foi celebrado, registrou boletim de ocorrência sobre o fato e impugnou especificamente a foto e a assinatura eletrônica apresentados pela ré como prova. Por outro lado, nos termos do art. 373, II, do CPC, a requerida/apelante não demonstrou interesse pela dilação probatória, com a possibilidade de realização de perícia para análise da veracidade da assinatura constante no contrato firmado, nem ao menos juntou comprovante de residência da autora apresentado no momento de celebração do pacto. Ademais, não diligenciou para angariar informações acerca do veículo objeto do financiamento.
5. A inscrição em cadastro de devedores, pautada em cobrança indevida, é causa evidente de dano moral, pois, além do desrespeito ao nome, há restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, aviltamento da dignidade, e a respectiva condenação observa o direito de recomposição integral do patrimônio afetado pelo ato ilícito, em estrita observância aos arts. 186, 927 e 944, todos do CC.
6. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019). Assim, o valor fixado na sentença a título de compensação por dano moral está dentro do padrão indenizatório do c. STJ e deste e. TJDFT, de modo que não comporta minoração.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.